Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713419-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravos de instrumentos interpostos contra decisões da 21a Vara Cível de Brasília nos autos das ações civis públicas ajuizadas por ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS e pelo SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO – SINAIT em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Nas três ações civis públicas os autores pretendem afastar a aplicação da nova tabela de custeio da GEAP, implementada pela assinatura do Convênio por Adesão n.o 001/2024, com vigência a partir de 1o de fevereiro de 2024. Há possível litispendência, matéria que deve ser reconhecida de ofício. A legitimidade para ajuizamento de ação civil pública não se confunde com a possibilidade de associações e sindicatos defenderem em juízo interesses dos seus associados, com base no disposto no art. 5o, XXI, da CF (“as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente) e no art. 8o, III (“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”). As associações e os sindicatos podem ajuizar as mais diversas modalidades de ação com o objetivo de beneficiar unicamente os associados e filiados. Nessa hipótese, atuam como representantes dos associados e filiados. Embora essa possibilidade normativa se insira dentro da ideia de isonomia, economia processual e tratamento coletivo de direitos, tal demanda não configura ação civil pública (ação coletiva): não se trata, portanto, de tutela de direitos coletivos (em sentido estrito) e direitos individuais homogêneos (direitos processualmente coletivos – DPC). São situações apenas aparentemente semelhantes. Na defesa dos seus associados, a entidade (associação/sindicato) age – a partir de autorização específica e limitada – para defender unicamente direito de seus filiados. Nas ações civis públicas, sejam elas ajuizadas pelo Ministério Público ou entidade civil, os efeitos da decisão afetam todos os que se enquadram no quadro fático e jurídico delineado na inicial. O tema foi enfrentado pelos tribunais superiores (STF e STJ) que realizaram adequada diferença. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, enfrentou a distinção ao analisar a constitucionalidade do 2o-A da Lei 9.494/1997. Destaque-se o julgamento do RE 612.043 (Rel. Min. Marco Aurélio). Os debates entre os Ministros evidenciam justamente a importância de diferenciar a tutela de direitos metaindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos) da possibilidade de associações e sindicatos defenderem direitos dos associados/filiados. O STF denominou, no julgamento, essa segunda modalidade de “ação coletiva sob rito ordinário”. Na ocasião, a Suprema Corte definiu que, em ações coletivas de servidores públicos, por exemplo, relacionadas a aumentos salariais, a sentença da “ação coletiva sob o rito ordinário” se aplicaria apenas aos associados que se filiaram antes do ajuizamento da demanda. No entanto, cabe destacar, o Plenário deixou evidente que tais limitações não alcançam as ações coletivas regidas pela Lei 7.347/1985 e pela Lei 8.078/1990, ao julgar e acolher os embargos declaratórios opostos pelo Idec. O Superior Tribunal de Justiça também pontua a diferença entre as situações, com base nas manifestações da Suprema Corte. São vários os julgados nessa linha. Ilustrativamente, destaquem-se trechos do julgamento do REsp 1.719.820, em 1o de outubro de 2018, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze: “Importante assinalar que não se aplica ao caso vertente o entendimento sedimentado pelo STF no RE n. 573.232/SC e no RE n. 612.043/PR, pois a tese firmada nos referidos precedentes vinculantes não se aplicam às ações coletivas de consumo ou quaisquer outras demandas que versem sobre direitos individuais homogêneos”. O tema foi decidido, com efeito vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes termos: “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (STJ, REsp 1362022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 28.04.2021, DJe 24.05.2021). Em síntese, os efeitos das sentenças proferidas nas ações civis públicas irão atingir todos que estiverem na situação indicada na petição inicial. Os benefícios de eventual julgamento favorável não ficarão restritos aos associados ou substituídos, mas serão usufruídos por todos atingidos. Quando a ação for proposta por associação ou sindicado, são o pedido e a causa de pedir que definem a espécie de tutela coletiva: se se trata de ação civil pública ou defesa coletiva dos associados ou sindicalizados. No caso, não importa quem figura - formalmente - no polo ativo a ação civil pública: todos as pessoas que possuem plano de saúde com a GEAP que foram atingidos pela alteração promovida pela celebração do Convênio por Adesão 001/2024. As ações civis públicas propostas pela ANFIP, pela ANASPS e pelo SINAIT possuem os mesmos beneficiários, pedido e causa de pedir. As partes compõem o elemento subjetivo da ação: são os sujeitos da lide. A causa de pedir consiste nos argumentos fáticos (causa de pedir remota) e jurídicos (causa de pedir próxima) que fundamentam a pretensão da ação. O pedido, por sua vez, é o elemento da ação no qual a parte deduz a pretensão à tutela jurídica estatal (objeto imediato do pedido) e o bem da vida pretendido (objeto mediato do pedido). O § 3o do art. 337, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. O § 2o esclarece que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido." Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona: “Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...). Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.” ( Curso de Direito Processual Civil. V. I. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1306-1307). Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem quanto ao reconhecimento da litispendência. Após manifestação das partes, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator